Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707776-47.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES APELADO: BMF BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Para que se examine a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator